Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701422-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com todos os suportes necessários, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Foi proferida a decisão de ID 71066505, oportunidade em que foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promovesse a internação do agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público. O DF (ID 71107777) noticiou que a agravante apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito de UTI. A Defensoria Pública, conforme ID 71214895, confirmou a melhora clínica da agravante e a desnecessidade de vaga em leito de UTI. Em vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora